Tribunal: TJSP
Processo: 0045630-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação que objetiva a organização e instalação de entidade de acolhimento institucional de menores em situação de risco dos municípios demandados, bem como o estabelecimento de obrigação de fazer consistente na instalação efetiva de programa de abrigo – Controvérsia que, apesar de envolver direito administrativo pela busca de prestação do serviço público nos termos da

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação que objetiva a organização e instalação de entidade de acolhimento institucional de menores em situação de risco dos municípios demandados, bem como o estabelecimento de obrigação de fazer consistente na instalação efetiva de programa de abrigo – Controvérsia que, apesar de envolver direito administrativo pela busca de prestação do serviço público nos termos da legislação pertinente, afeta diretamente regras da infância e juventude – Regularização de atos administrativos que figuram como o serviço público prestado à proteção integral infanto-juvenil e que faz prevalecer a competência do Juízo da Infância e da Juventude por se tratar de lei especial, cuja previsão se encontra no 148, IV, do ECA – Competência da C. Câmara Especial prevista no art. 33, parágrafo único, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Conflito procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0045630-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Viradouro, em que é suscitante 2a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.LUIS SOARES
DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, RICARDO
ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
2
Voto no 32849/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Conflito de Competência no 0045630-21.2019.8.26.0000
Suscitante:
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Suscitada:
CÂMARA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
DE
SÃO PAULO
Interessados: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
VIRADOURO
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
Comarca:
Viradouro Vara única
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação que
objetiva a organização e instalação de entidade de
acolhimento institucional de menores em situação
de risco dos municípios demandados, bem como o
estabelecimento de obrigação de fazer consistente
na instalação efetiva de programa de abrigo

Controvérsia que, apesar de envolver direito
administrativo pela busca de prestação do serviço
público nos termos da legislação pertinente, afeta
diretamente regras da infância e juventude

Regularização de atos administrativos que figuram
como o serviço público prestado à proteção integral
infanto-juvenil e que faz prevalecer a competência
do Juízo da Infância e da Juventude por se tratar
de lei especial, cuja previsão se encontra no 148,
IV, do ECA Competência da C. Câmara Especial
prevista no art. 33, parágrafo único, IV, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo Conflito procedente.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
de
competência
suscitado pela 2a Câmara de Direito Público, sob o fundamento de que a
lide envolve a matéria da infância e juventude, uma vez que versa sobre
adoção de medidas voltadas a menores em situação de risco com base nos
arts. 88, I, e 90, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
3
Foi interposta apelação contra a r. sentença
que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo condenando os municípios de Viradouro e Terra
Roxa, de forma solidária, na obrigação de instalar entidade de acolhimento
apta a receber menores em situação de risco de ambas as localidades,
concedendo-lhes o prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de: 1-multa diária
de R$ 500,00; 2-configuração do crime de desobediência; 3-comunicação
do descumprimento da decisão ao Ministério Público local para apuração
de ato de improbidade administrativa dos respectivos Chefes do Poder
Executivo.
A distribuição foi feita, inicialmente, à C.
Câmara Especial, que remeteu o caso a uma das Câmaras de Direito
Público, que, por sua vez, declinou de sua competência para a Câmara
Especial, suscitando a presente dúvida.
É o relatório.
Como se tem decidido, a competência firma-
se pelos termos do pedido inicial, a teor do art. 103 do RITJSP.
O cerne da discussão cinge-se à busca de
estruturação nos municípios para que seja prestado o serviço de
acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco,
assegurando-lhes os direitos instituídos no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Não obstante haja consequência na gestão
administrativa do Poder Público local para atender o que foi requerido na
inicial da ação, tem-se que a questão principal é a matéria envolvendo
crianças e adolescentes, cujos direitos ficam diretamente afetados pelo
resultado do processo.
Afinal, com o pedido, busca-se, em suma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
4
criação de estrutura de acolhimento adequado aos menores, de modo que
a causa de pedir, abarcando responsabilidade do Poder Público em sua
prestação de serviço, versa sobre “ações civis fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente”,
previstas como competência da Justiça da Infância e Juventude no art. 148,
IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A
pretensão
da
exordial
traz
a
argumentação exposta de necessidade de se assegurar os direitos dos
menores em situação irregular e de risco, que, segundo o alegado, não
estaria sendo atendida nas cidades de Viradouro e Terra Roxa, nos termos
dos arts. 98 e 101, VII, do ECA, dentre outros dispositivos do mesmo texto
legal, observando que o serviço de acolhimento institucional é medida de
proteção essencial criada pela Lei no 8.069/90.
Dessa forma, o pleito envolve diretamente
direitos infanto-juvenis legalmente previstos, inserindo-se na competência
da C. Câmara Especial do art. 33, parágrafo único, IV, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Competirá à Câmara Especial processar e julgar: os processos originários
e os recursos em matéria de Infância e Juventude”.
De
fato,
a
regularização
dos
atos
administrativos que figuram como o serviço público prestado à proteção
integral infanto-juvenil, afastando eventuais situações de risco ou danosas,
faz prevalecer a competência do Juízo da Infância e da Juventude por se
tratar de lei especial.
Em situações semelhantes, assim julgou o
E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS,
DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
5
ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA
DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi
publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de
admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual
correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões
recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada,
tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés,
mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o
Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF.3. Inviável discussão em
Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional,
porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto,
conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5o, XXXVII, da Constituição
Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a
apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem
baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de
Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da
Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não
assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da
Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela
importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA,
bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou
coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e
Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das
Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em
favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou
serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em
situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
6
(REsp 1684694/MA
Recurso Especial 2017/0168852-6
Rel. Min. Herman
Benjamin - Segunda turma J. 21/11/2017) (grifei)
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MENOR EM
SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de
demanda indenizatória em decorrência da omissão do ente público no falecimento
da menor Priscila Cristina de Souza, irmã do recorrente, no período em que
estava sob acolhimento institucional na Unidade Municipal de Reinserção
Social Ayrton Senna. 2. O Tribunal fluminense acolheu a preliminar de
incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública, uma vez que o recorrente
se encontra em situação de risco, visto que o poder familiar da genitora está
suspenso e ele está segregado em unidade de acolhimento municipal. 3. A
partir disso, conclui-se que estão presentes os requisitos para o exercício da
competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, por se tratar de
questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos
dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1o, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. No mais, a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e
justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a
ser tutelado, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais,
difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, 208, § 1o, e
209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Por fim, porquanto o
Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, ele prevalece sobre a regra
geral de competência das Varas Cíveis, quando o feito envolver a defesa dos
interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência,
protegidos pela Constituição e pela Lei. 6. Tendo em vista que o Tribunal
estadual decidiu que o menor se encontra em situação de risco, a reforma da
conclusão do que foi decidido pressupõe o revolvimento do conjunto fático-
probatório produzido nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 7. Recurso
Especial não conhecido. (REsp 1749422 / RJ - Recurso Especial 2018/0150637-6
- Segunda Turma Rel. Min. Herman Benjamin j. 20/09/2018) (grifei)
Igualmente,
assim
tem
sido
julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0045630-21.2019.8.26.0000 - Viradouro - Voto no 32849 mlzz281
7
recentemente neste C. Órgão Especial:
I. Conflito de competência suscitado em julgamento de remessa necessária. Ação
civil pública ajuizada em face dos Municípios de Monte Aprazível e Poloni
objetivando a implementação, oferecimento e manutenção do serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes. II. Definição da
competência. Termos do pedido. Art. 100 do RITJSP. III. Responsabilidade do
Estado pela prestação de serviço público de acolhimento em entidade. Tutela
específica de direitos da criança e do adolescente, com competência absoluta, em
razão da matéria, estabelecida em lei. Arts. 101, VII, 148, IV, 208, I e III, e 209,
todos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Competência da Câmara Especial
para julgamento do recurso, nos termos do art. 33, parágrafo único, IV, do
RITJSP. Precedentes deste órgão. III. Firmada a competência da Câmara
suscitada, Câmara Especial. (Conflito de Competência no no
0023626-87.2019.8.26.0000 - Monte Aprazível Órgão Especial Rel. Márcio
Bartoli j. 29-06-2019)
Pelo exposto, julga-se procedente o
presente conflito, declarando-se competente a C. Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo para conhecer e julgar a Apelação no
0001092-85.2014.8.26.0660.
ALVARO PASSOS
Relator